Tribunal: TJBA
Processo: 8050409-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050409-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONEIDE VILAS BOAS DO NASCIMENTO

Advogado(s):
GEOVANO CRUZ SANTOS

AGRAVADOS: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):
RAONI VAZ PINTO PEIXOTO, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL SANADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, ofertada pelos Recorridos e que anulou a anterior decisão que havia homologado a planilha de cálculos, apresentada pela Agravante, determinando a instauração da fase de liquidação por arbitramento do dano material, em estrita observância ao título executivo judicial.

II. Questões em discussão

2.
Verificar a obrigatoriedade da fase de liquidação por arbitramento, ante a iliquidez da condenação por dano material;
a
nalisar a possibilidade de o Juízo
a quo
anular decisão anterior de homologação de cálculos, por erro de procedimento, após impugnação do Executado;
d
efinir se houve preclusão e afronta à coisa julgada, na correção do procedimento executório, para garantir a fidelidade ao título judicial.

III. Razões de decidir

3.
A sentença prolatada nos autos de origem (Processo nº 8000107-10.2021.8.05.0113) e o acórdão confirmatório condenaram os Executados ao pagamento de dano moral, em valor fixo e de dano material ilíquido, estabelecendo, expressamente, que este último deveria ser apurado em fase própria de liquidação, dada a complexidade e a necessidade de mensuração dos prejuízos estruturais no imóvel.

4. O art. 509 do CPC estabelece a obrigatoriedade da liquidação, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida. No caso
sub examine
, a natureza da obrigação, relativa à extensão de danos por infiltrações e prejuízos estruturais, exige conhecimento técnico, impondo a liquidação por arbitramento.

5. O manejo do Cumprimento de Sentença, com valores de danos materiais definidos, unilateralmente, pela Agravante, sem a prévia e necessária liquidação, constituiu vício de procedimento que violou os limites do título executivo judicial.

6. A decisão guerreada, ao tornar sem efeito a homologação anterior e determinar o retorno à fase de liquidação por arbitramento, não incorreu em afronta ao art. 494 do CPC, pois não houve alteração do mérito da condenação, mas, sim, a correção de um erro material/processual que comprometia a própria regularidade da
E
xecução, restaurando a coerência entre o título e o procedimento executório.

7. O saneamento de vício processual, que desrespeita o rito obrigatório do Cumprimento de Sentença, especialmente quanto à liquidação de título ilíquido, é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão alegada pela Agravante.

IV. Dispositivo

8.
Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 509, I, do Código de Processo Civil. Art. 494 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8050409-52.2025.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
IVONEIDE VILAS BOAS DO NASCIMENTO
, sendo Recorridos

ESTADO DA BAHIA e o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.